Tribunal: TJDFT
Processo: 0727160-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727160-89.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO SILVA SEVERINO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ABONO DE PONTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRAZO QUINQUENAL ULTRAPASSADO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. O Decreto no 20.910/1932 prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para cobranças de dívidas da Fazenda Pública, incluindo nestas as pretensões relacionadas ao regime administrativo próprio dos servidores do Distrito Federal. 2. Nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, a execução prescreve no mesmo prazo prescricional da ação. 3. Diante da inexistência de título executivo judicial constituído, bem como necessária a comprovação individual quanto à impossibilidade de cumprimento da obrigação, a execução coletiva proposta pelo sindicato não teve o condão de interromper o prazo prescricional para o ajuizamento individual do cumprimento de sentença. 4. Recurso provido. O recorrente alega violação aos artigos 202 do Código Civil e 9o do Decreto 20.910/1932, sustentando que a decisão judicial reconhecendo a ilegitimidade do sindicato para o feito executivo constitui causa interruptiva do lapso prescricional, devendo os 5 (cinco) anos de prazo serem contados da data do trânsito em julgado da referida decisão judicial. Assevera, assim, a inocorrência de prescrição. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não reúne condições de trânsito, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 202 do Código Civil e 9o do Decreto 20.910/1932, seja quanto ao dissenso interpretativo. Com efeito, o recorrente não atacou ponto central da fundamentação do acórdão quanto à matéria: “Destaque-se que, conforme delineado acima, não se deu por iniciada a execução coletiva, diante da inexistência de título executivo idôneo para tanto, o que afasta a aplicação da interrupção da prescrição pelo inciso I do art. 202 do CC, uma vez que o interessado não promoveu a execução da sentença coletiva da forma prevista na lei processual, o que, inclusive levou a sua anulação e determinação de liquidação.” (id 21397754, pág. 6). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 STF, por analogia. Precedentes.”(AgInt no REsp 1877253/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/2/2021) O referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, uma vez que não houve, mesmo quanto a eventual dissenso pretoriano, combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Já assentou o STJ que “Tal óbice incide também quanto à alegação de existência de divergência jurisprudencial.” (AgInt no AREsp 997.278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012